Tribunal: STM
Processo: 7000179-21.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000179-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: NATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) acolhia os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para reformar o Acórdão
impugnado e fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos
da Apelação nº 7000631-65.2019.7.00.0000, quer rejeitou a preliminar de
nulidade arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 17:33:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218509a7b2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000179-21.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE:
NATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI Nº 13.774/2018. SÚMULA Nº 17.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A aplicação da Lei nº 13.774/2018 resultou na redução da competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União.
A Súmula 17 desta Corte Castrense dispõe: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".
Trata-se de critério de modificação de competência, matéria de ordem pública, cognoscível
em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Embargos Infringentes rejeitados para mantença integral do Acórdão impugnado. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão embargado.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
NATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA, contra Acórdão desta Corte (Evento 36 da Apelação nº 7000631-
65.2019.7.00.0000) que acolheu preliminar arguida de ofício pelo Relator para declarar nula a Sentença e
manter a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento da Ação Penal nº 7000159-
45.2018.7.05.0005.
O Acórdão foi publicado no DJe em 20 de fevereiro de 2020 (evento 38 da Apelação nº 7000631-
65.2019.7.00.0000).
O Acórdão embargado, da relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, restou assim
ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DROGA. ART. 290, CAPUT, DO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 17:33:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218509a7b2
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA
DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVAS (IRDR)7000425-51.2019.7.00.0000. ACOLHIMENTO.
MAIORIA.
I - A condução de forma singular pelo MM. Juiz Federal fere a competência absoluta do
Conselho de Justiça para processar e julgar aquele que, embora excluído das Forças
Armadas, praticou o fato delituoso quando ainda era militar. Por consequência, lesado
direito do Apelante ao seu juízo natural, consoante garante a Constituição da República em
seu art. 5º, inciso LIII. Fundamento na tese vinculante do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
II - Iniciada a vigência da referida tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985
do Código de Processo Civil (CPC) ,necessária a sua aplicação a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na
área de jurisdição desta Corte, assim como aos casos futuros sobre a mesma matéria.
III - Destaca-se que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) − art. 500, inciso I, c/c o art.
504, parágrafo único − autoriza o conhecimento e a declaração de ofício da incompetência,
além de determinar a extensão desses efeitos aos atos subsequentes − art. 506, § 1º.
III - Preliminar de nulidade do feito acolhida. Decisão majoritária."
Assim, esta Corte Castrense, majoritariamente, acolheu a preliminar arguida pelo eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Relator, reestabelecendo a competência do Conselho Permanente
de Justiça para o julgamento dos ex-militares que cometeram os delitos quando ainda integravam as
fileiras do Exército.
Naquela assentada, contrapondo-se a maioria, votou vencido o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
rejeitava a preliminar por entender estar preclusa, de forma que, caso existisse a nulidade, seria de
natureza relativa, não cabendo à Corte revisora adentrar à matéria.
Os presentes Embargos Infringentes e Nulidade foram opostos, tempestivamente, em 9 de março de
2020 (evento 45 da Apelação nº 7000631-65.2019.7.00.0000) e admitidos pela decisão prolatada em 11
de março de 2020 (evento 5).
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO (evento 10), se manifestou pela rejeição dos presentes Embargos, para manter a
competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o ex-militar.
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento, extrai-se que as matérias objeto
do presente reexame situam-se no contexto dos fundamentos da Declaração de Voto da lavra do Exm
o.
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
O eminente Ministro rejeitava a preliminar por entender estar preclusa, de forma que, caso existisse a
nulidade, seria de natureza relativa, não cabendo à Corte revisora adentrar à matéria.
Em seu voto vencido, o Ministro sustenta que:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 17:33:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218509a7b2
"[...] 7. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso
não concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para
a fase seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria
decidida no passo antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante
ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de
natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso
dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância
de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui
nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob
pena de preclusão. Assim, mesmo verificado o equívoco, ocorre a prorrogação da
competência se as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento
oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício
no momento processual oportuno.
8. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra
constitucional, como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é
julgado pela Justiça Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo
instituto da preclusão. Aqui, a decisão de desconstituir o Conselho Permanente de Justiça
para julgar de forma monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna
corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de
19 de dezembro de 2018).
9. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao
processo, sem que houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 52 e 53 do Processo
de origem), sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte
revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o
fenômeno da preclusão, mormente quando se sabe que o recurso é exclusivo da defesa.
[...]".
Não há como prevalecer tal vertente.
Com efeito, no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e de inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta
Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Esse entendimento foi levado novamente a Plenário e, em 30 de outubro de 2019, por maioria, esta Corte
aprovou a Súmula 17, publicada no dia 6 de dezembro de 2019, que assentou o mesmo entendimento do
citado IRDR.
Dessa forma, nos termos do entendimento firmado no apontado IRDR, é o caso de se anular os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União,
à revelia do Conselho Permanente de Justiça, quando se tratar de agente militar no momento da prática
delitiva.
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a conduta
delitiva para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo. Na espécie, se tratava de Soldado

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 17:33:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218509a7b2
do Exército no momento em que, em tese, cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM, a atrair a
competência Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito.
No tocante à preclusão, cabe dizer que a matéria trata de competência absoluta, devendo ser declarada
de ofício e a qualquer momento do processo, e sua não observância acarretaria nulidade capaz de
macular o julgado mesmo após o trânsito em julgado.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f5c9fbd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000179-21.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: NATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo ao
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o
Acórdão impugnado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº
7000631-65.2019.7.00.0000, que rejeitou a preliminar de nulidade arguida de ofício, por considerar
preclusa a matéria.
2. Os referidos Embargos foram opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex NATHAN
DOS SANTOS OLIVEIRA, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 3/2/2020, lavrado nos autos do
Recurso de Apelação nº 7000631-65.2019.7.00.0000 (Evento 1, Doc. 1), em que funcionou como Relator
o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na parte em que este Tribunal, por maioria de
votos, preliminarmente, declarou a nulidade da Sentença e dos demais atos processuais praticados sob a
condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, e reestabeleceu a competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal Militar 7000159-45.2018.7.05.0005,
observado o rito previsto no CPPM. Por conseguinte, determinou a baixa dos autos à Origem para
julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
3. Na Sessão de julgamento, a douta maioria, preliminarmente e de ofício, declarou a nulidade da
Sentença e dos demais atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar. Naquela assentada, apresentei a divergência rejeitando a preliminar arguida,
por considerar preclusa a matéria.
4. Os presentes autos subiram a esta Corte em razão da Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença monocrática do Juiz Auditor Substituto da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o
ex-Sd Ex NATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
CPM, com benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
5. In casu, apenas por apego à argumentação, destaquei que poder-se-ia até acolher a preliminar
suscitada, uma vez que o juiz togado afastou a competência do Conselho Permanente de Justiça quando
esta, em tese, já estaria prorrogada, considerando que a "Decisão saneadora" foi proferida em 24/1/2019,
quando já se tinha a certeza do encerramento da instrução criminal perante o juiz natural, pois as partes
tinham inclusive apresentado suas respectivas alegações escritas, o MPM em 5/11/2018 e a Defesa em
17/12/2018, quando ainda sequer vigorava a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de
que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos
ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações
escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais
afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à
condição de militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f5c9fbd
7. Assim, apesar de ser defensável a tese de que antes da prolação da decisão saneadora já teria
ocorrido à prorrogação da competência do Escabinato, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser
acolhida, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da
1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de ofício
de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o
provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse compasso,
entendo que a decisão que desconsiderou as convocações do Conselho deveria ter sido objeto de recurso
próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça. (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que o titular da ação penal militar se quedou inerte no que se refere à Decisão
de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa matéria
as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante
aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria
criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual os
recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância
com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a
prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a
quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f5c9fbd
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores
da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência
da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada
alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier,
cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo
a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando
o modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo:
Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer
a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o
caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia,
não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância
de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade
relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
Assim, mesmo que tivesse ocorrido equívoco, teria operado a prorrogação da competência, considerando
que as partes não se manifestaram com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a
exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica
condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como,
por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em
que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de
desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como
base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma
infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de
setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao processo, sem
que houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 42 e 53 do Processo de origem), sobrevindo à
prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício
ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, mormente quando se sabe que
o recurso é exclusivo da defesa.
11. Dessa forma, repisando os mesmos argumentos esposados por ocasião do julgamento da Apelação nº
7000631-65.2019.7.00.0000, entendo que deve prevalecer o voto que formou a corrente minoritária.
Ante o exposto, votei acolhendo os Embargos Infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública
da União para, reformando o Acórdão impugnado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária nos autos da Apelação nº 7000631-65.2019.7.00.0000, que rejeitou a preliminar de nulidade
arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124f5c9fbd
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor